Tribunal: TJBA
Processo: 8014645-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014645-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAMIR DE OLIVEIRA SPINOLA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO POSTERIOR DO STF EM SL Nº 1.816/BA. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por candidato aprovado em concurso público contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que negara provimento ao agravo de instrumento interposto em face da EMBASA. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto à aplicabilidade da decisão proferida pelo STF na SL nº 1.816/BA, à análise do critério regional de provimento das vagas previsto no edital e à inaplicabilidade da vedação da perda superveniente do objeto para o caso concreto. II. Questão em discussão. 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos da parte embargante, especialmente em relação à decisão proferida na SL nº 1.816/BA, à estrutura do edital e à tese de preterição em razão de terceirizações supostamente irregulares em concurso público. III. Razões de decidir. 3. A decisão proferida na SL nº 1.816/BA possui natureza precária e não possui força vinculante sobre o mérito de processos ordinários. 4. A alegação de omissão quanto ao critério regional de lotação não foi apresentada no agravo originário, configurando inovação recursal. 5. A decisão embargada enfrentou todos os argumentos relevantes à época da apreciação do agravo, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A tentativa da parte embargante é de rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. “É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de reabrir a discussão do mérito da causa sob alegação de omissão inexistente.” 2. “A decisão proferida em sede de Suspensão de Liminar pelo Supremo Tribunal Federal não possui efeito vinculante sobre o julgamento de mérito em instância ordinária.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; Lei nº 8.437/1992. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 25.787/DF, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, EREsp 95.441/SP, Corte Especial, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; Tema 784/STF. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8014645-05.2025.8.05.0000, figurando como embargante JOAMIR DE OLIVEIRA SPINOLA e como embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, de de 2026. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA